Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO OBJETIVA DAS RAZÕES DA SENTENÇA - INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que repete os argumentos utilizados na petição inicial ou na contestação, sem realizar o necessário cotejo com a sentença que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
2. Trata-se de ação de execução extrajudicial em que a autora não atendeu à intimação para juntada da respectiva nota fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. A sentença, por sua vez, teceu considerações sobre a constatação de inconsistências em outros títulos executivos semelhantes ao destes autos, constantes de inúmeros outros processos movidos pela autora naquela mesma Circunscrição Judiciária. Salientou ainda o dever de vigilância que se impõe ao magistrado, quanto ao uso adequado do processo e da estrutura do Poder Judiciário, advindo daí a necessidade da informação quanto à origem da dívida, o que justificaria e exigência da juntada de documento fiscal para demonstrar o negócio jurídico que originou o título executivo.
3. Lado outro, as razões recursais repetem a peça de defesa, limitando-se a afirmar a higidez do título executivo e a legitimidade ativa da autora. Como se vê, a recorrente não impugnou objetivamente as razões da sentença no que se refere à atitude cautelosa da magistrada de origem e bem fundamentada. Ausente, assim, a necessária impugnação da sentença, condição ao conhecimento do recurso.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões.